Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719787-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: THAIS TAVARES RODRIGUES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sul Americana Companhia de Seguro Saúde (ID no 17473594, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 17148702). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Thaís Tavares Rodrigues, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO